Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AMPUTAÇÃO DE PODODÁCTILO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL E LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM PLENA APTIDÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo Réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do CPC/15, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob consequência de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. A eliminação de candidato em concurso público na fase de avaliação médica exige demonstração concreta de incapacidade funcional para o exercício das atribuições do cargo, não se mostrando legítima a exclusão fundada em critério meramente formal e dissociado da realidade funcional do candidato.
3. Embora o edital do certame preveja como condição incapacitante a ausência parcial ou total de segmento das extremidades, tal disposição deve ser interpretada à luz de sua finalidade, devendo a Administração demonstrar, de forma específica e individualizada, a repercussão funcional da condição clínica constatada.
4. No caso concreto, a fundamentação do ato administrativo revelou-se genérica, tendo inclusive reconhecido a inexistência de sequelas motoras ou limitação funcional, circunstância corroborada por laudos médicos particulares e por perícia judicial produzida na instância originária, que atestaram a plena aptidão do candidato para o exercício do cargo público.
5. Configurada a adoção de critério desarrazoado e desproporcional, é admissível o controle jurisdicional excepcional do ato administrativo, sem que isso implique indevida substituição da atuação da banca examinadora, em observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.